Tribunal: TJBA
Processo: 8075328-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075328-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MARCOS MARQUES DE SOUZA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MODULAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos referentes a dois contratos de cartão de crédito consignado e a abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e cartórios de protesto. A decisão impôs multa diária de R$ 200,00 por contrato pela continuidade dos descontos, e multa de R$ 500,00 pela negativação, ambas limitadas ao valor da causa. A parte agravante sustentou ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e excesso nas astreintes. A decisão monocrática deferiu parcialmente o pedido para modificar a periodicidade da multa relativa à suspensão dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em favor do consumidor; (ii) estabelecer se as multas cominatórias impostas são proporcionais, especialmente quanto à periodicidade das penalidades aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em relações consumeristas, nas quais a hipossuficiência do consumidor recomenda maior proteção jurisdicional, notadamente diante de indícios de falha na prestação de informações claras e adequadas. A irreversibilidade da medida não se configura, pois eventual revogação da tutela permite o retorno das cobranças pela via própria, não havendo prejuízo irreparável à instituição financeira. A multa cominatória possui caráter inibitório e visa assegurar a efetividade da tutela específica, sendo legítima sua fixação nos termos do art. 537 do CPC, inclusive de ofício. A periodicidade da multa deve ser compatível com a natureza da obrigação. Quando a obrigação inadimplida possui caráter mensal — como a suspensão de descontos em benefício previdenciário —, a multa deve seguir essa mesma periodicidade. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes constitui infração de caráter contínuo, razão pela qual se justifica a fixação de multa diária, dada a permanência do dano ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência em favor do consumidor pode ser mantida quando presentes elementos de verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, especialmente em razão da sua hipossuficiência. A multa cominatória deve ser proporcional e adequada à natureza da obrigação descumprida, podendo ser fixada com periodicidade mensal quando a conduta vedada ocorrer com essa frequência. A negativação indevida gera infração de caráter contínuo, legitimando a imposição de multa diária como meio eficaz para compelir o cumprimento imediato da obrigação de abstenção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, III e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.